Tribunal: TJSP
Processo: 2241948-30.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de Gleidson de Araujo Silva, alegando constrangimento ilegal na conversão de sua prisão em flagrante por tentativa de homicídio qualificado, sem os pressupostos do artigo 312 do CPP, violando princípios como presunção de inocência e proporcionalidade.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de Gleidson de Araujo Silva, alegando constrangimento ilegal na conversão de sua prisão em flagrante por tentativa de homicídio qualificado, sem os pressupostos do artigo 312 do CPP, violando princípios como presunção de inocência e proporcionalidade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada, considerando a fundamentação apresentada e a alegação de excesso de prazo na formação da culpa.
III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.
4. Não há evidências de constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois o processo está sendo conduzido com a celeridade possível.
IV. Dispositivo e tese
5. Ordem denegada.
6. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade do delito e necessidade de garantir a ordem pública. 2. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo, desde que não haja desídia do Magistrado."
Legislação citada: Código Penal, art. 121, § 2o, inciso IV; art. 14, inciso II. Código de Processo Penal, art. 312, art. 319, art. 282, inciso II.